Tribunal: STF
Processo: Rcl 45676
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Edelbeks Willy dos Santos Caldas contra ato do juízo da Décima Sexta Vara Criminal da Comarca de Maceió – Execuções Penais.
    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal ao argumento de que estaria “custodiado na Penitenciária de Segurança Máxima, localizada em Maceió/AL, em cumprimento de pena privativa de liberdade de 21 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, 2ª parte, do CP, ocorrido em 13/02/2011. O termo inicial foi 02/08/2011, permanecendo nesta condição até a presente data.
    Foi realizado cálculo judicial de pena e foi constatado que o sentenciado já preencheu o requisito objetivo para progredir para o regime semiaberto desde 18/09/2019, data em que cumpriu 2/5 de sua pena.
    Em 23/09/2019, esse Juízo requisitou a realização de exame criminológico no apenado no prazo máximo de 45 dias, haja vista a gravidade abstrata dos crimes, de natureza hedionda. (...)
    Foi juntado aos autos o RVC/CT, dando conta do ÓTIMO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO e da inexistência de prática de indisciplina ou fuga durante o cumprimento da pena no regime fechado.
    Em 03/12/2020, foi juntado aos autos o exame criminológico com os pareceres social, psicológico e do diretor da unidade prisional, tendo sido contrário à concessão da progressão apenas o parecer psicológico (…).
    Em 19/01/2021, o Juízo monocrático indeferiu o pleito de progressão para o regime semiaberto, baseado unicamente no laudo psicológico e desconsiderando todos os demais que foram favoráveis à progressão de regime”.
    Enfatiza que a autoridade reclamada teria contrariado a “Súmula Vinculante nº 26 desse Egrégio Supremo Tribunal Federal ao requisitar a realização de exame criminológico no reclamante unicamente por conta da GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME PRATICADO, DE NATUREZA HEDIONDA, fundamento que também serviu para indeferir a concessão da progressão para o regime semiaberto, escorado em um laudo psicológico completamente subjetivo sem qualquer correspondência em elementos concretos nos autos, inclusive O REQUISITO OBJETIVO FOI ALCANÇADO EM 18/09/2019 E O RECLAMANTE NUNCA PRATICOU QUALQUER INDISCIPLINA DURANTE OS MAIS DE 09 ANOS, 11 MESES E 23 DIAS EM QUE CUMPRE PENA NO REGIME FECHADO”.
    Alega que “é RÉU PRIMÁRIO e ostenta ÓTIMO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO E NÃO HOUVE QUALQUER FATO EXCEPCIONAL DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA QUE JUSTIFICASSE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO, tanto é que o único fundamento da decisão do Juízo reclamado foi a GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME PRATICADO, DE NATUREZA HEDIONDA”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) o deferimento da liminar, para afastar a decisão atacada, devolvendo-se ao juízo reclamado a urgente análise do benefício, independentemente de exame criminológico.
    (…) no julgamento final de mérito, requer a confirmação da liminar e a procedência desta Reclamação, a fim de afastar a decisão impugnada, conferindo-se o direito de o reclamante progredir para o regime semiaberto, com a dispensa do desnecessário exame criminológico requisitado pelo Juízo reclamado, pois estão presentes todos os requisitos legais do art. 112 da LEP e não há nenhuma justificativa para a realização do exame criminológico, inclusive estamos a tratar de um apenado com bom comportamento carcerário e que nunca praticou nenhuma indisciplina (leve, média ou grave) durante o cumprimento de mais de 09 anos, 11 meses e 23 dias no regime fechado”.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
    5. A autoridade reclamada determinou a submissão do reclamante à realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de requerimento do representante do Ministério Público, às pp. 121/125, no sentido da necessidade de submeter o reeducando EDELBEKS WILLY DOS SANTOS CALDAS a exame criminológico, haja vista a gravidade do delito praticado (crime hediondo).
    Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que o apenado foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, pela prática do crime de latrocínio.
    Conforme Sentença às pp. 13/21.
    Destarte, diante da iminência de provável alcance do requisito objetivo para a concessão de progressão de regime ao reeducando, faz-se necessária a análise acerca da necessidade de submissão do mesmo a Exame Criminológico, em virtude do cometimento de crime de natureza hedionda, praticado com violência.
    Vislumbra-se, ante o alegado, a imprescindibilidade da realização de exame criminológico para se aferir se o reeducando faz jus ou não à progressão de regime, uma vez que a prática do crime de latrocínio (art. 157 §3º, ’in fine’ do CP) demonstra o nível de desdém que o agente tem com relação à vida humana, havendo a necessidade de aferição quanto à sua condição psicológica de retornar ao convívio social.
    (…) Registre-se, por oportuno, que apesar da exclusão da obrigatoriedade da realização de exame criminológico como requisito para a progressão de regime pelo art. 112 da Lei de Execuções Penais, o qual teve sua redação alterada pela Lei 10.792/2003, a jurisprudência pátria, inclusive havendo Súmula Vinculante sobre o tema, é assente no sentido de que, entendendo o magistrado pela necessidade do exame, poderá determinar a sua realização, desde que o faça de modo fundamentado (…).
    Dessa forma, analisando as peculiaridades do caso contido dos autos, que indicam o comportamento periculoso do reeducando, bem como a gravidade concreta do delito praticado, entende este Magistrado pela imprescindibilidade da realização de exame criminológico como condição para a progressão de regime de cumprimento da pena, haja vista que a perícia é capaz de fornecer ao julgador elementos e dados mais seguros para uma decisão correta, sobretudo se considerada a insuficiência de informações contidas nos atestados de comportamento carcerário dos apenados emitidos pelas Diretorias dos Estabelecimentos Prisionais.
    Nessa esteira de pensamento, registre-se, ainda, a análise da questão da necessidade ou não da realização do exame criminológico à luz do Princípio do Livre Convencimento Motivado do Juiz, pelo qual o Magistrado não mais fica limitado ao formalismo da lei, embasando suas decisões com fulcro nas provas existentes nos autos, levando-se em conta sua livre convicção pessoal fundamentada.
    Feitas tais considerações, entendo que, no caso dos autos, somente através da realização do aludido exame é que poderão ser colhidas e trazidas ao processo de execução as informações de profissionais especializados acerca da possibilidade de retorno do apenado ao convívio social, resguardando-se, desse modo, não apenas a sociedade, mas o próprio reeducando. Dessa forma, ressalte-se, estar-se-á efetivando, inclusive, o fim de ressocialização da pena.
    Diante do exposto, determino a submissão do apenado EDELBEKS WILLY DOS SANTOS CALDAS ao Exame Criminológico. Para tanto, oficie-se à Diretoria do Estabelecimento Prisional onde o reeducando encontra-se cumprindo pena, a fim de que adote as providências necessárias com vistas à realização e conclusão do referido exame, observado o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias.
    Alcançado este prazo, com ou sem a juntada do Laudo de Exame Criminológico, voltem-se os autos conclusos”.
    O reclamante foi submetido ao exame criminológico, tendo a autoridade reclamada indeferido o pedido de progressão de regime em 19.1.2021:
    “Trata-se de análise de PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO, em favor de Edelbeks Willy dos Santos Caldas, devidamente qualificado nos autos, tendo a pena fiscalizada através do presente Processo de Execução.
    O Promotor de Justiça, em parecer de ID 80.1, manifestou-se pelo indeferimento da concessão da progressão de regime ao apenado.
    Vieram os autos conclusos.
    Decidimos.
    DA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL DA ANÁLISE DO REQUISITO OBJETIVO
    Antes de tudo, ressalta-se que o crime cometido pelo apenado encontra-se inserido no rol de crimes hediondos previsto pela Lei nº 8.072/90 e, além disso, ocorreu após o início da vigência da Lei 11.464/07 que alterou a progressão da pena para os crimes assim definidos (…).
    Assim, para que haja o deferimento do aludido benefício, o reeducando deverá ter cumprido tanto o requisito objetivo, representado pelo tempo mínimo de cumprimento da pena 2/5 (dois quintos), como o requisito subjetivo, aspecto relacionado ao mérito do condenado, que indicam provável adaptação do condenado ao regime mais benéfico.
    Analisando o Relatório de Situação Processual Executória (ID 10.1) verifica-se que o apenado preenche o requisito objetivo para progressão de regime prisional para o semiaberto desde o dia 18/09/2019.
    DO EXAME CRIMINOLÓGICO E DA ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO
    Entretanto, o mero requisito temporário se mostra insuficiente para a concessão do benefício em tela, devendo também ser objeto de análise a aptidão do apenado para retornar ao convívio social.
    Nesse diapasão, figurou-se a necessária e importante realização do exame criminológico, por ter sido observada, à luz do presente caso, a exigência de aferição mais aprofundada acerca da periculosidade do reeducando, com fundamento legal na jurisprudência do STJ, por meio da Súmula nº 439, bem como no entendimento do STF, em Súmula Vinculante nº 26.
    Evidencia-se que não fora recomendado pelos profissionais que compõem a junta responsável pela elaboração do exame criminológico o imediato retorno do apenado ao convívio social, destacando que a junta composta por psicólogos concluíram que o reeducando ‘(...) não apresentou amadurecimento em suas ideias e conduta, como também um padrão de personalidade que, poderiam formar um tipo de comportamento desviante do esperado (...)’ (pp. 04/05 - ID 77.1), motivo pelo qual identifica-se ausência de mérito para a concessão do benefício da progressão de regime prisional.
    (…) É sabido que inexiste neste Estado colônia agrícola ou similar que possibilite ao apenado cumprir a pena no regime semiaberto com a permanência das devidas restrições inerentes ao referido regime prisional. Sendo assim, a medida adotada neste Estado quando da passagem do regime fechado para o semiaberto é a efetiva concessão da liberdade ao reeducando, que passará a cumprir pena em prisão domiciliar, com as mesmas características do regime aberto, mas com precária fiscalização estatal. Não há, portanto, uma passagem gradativa, pelo menos em seu aspecto fático, no cumprimento da pena pelos diversos regimes previstos pela Lei de Execução Penal, motivo este que torna ainda mais relevante a conclusão obtida na elaboração do exame criminológico.
    (…) Desta feita, o reeducando não atende satisfatoriamente o requisito subjetivo do benefício em análise, o qual se mostra tão indispensável quanto o transcurso do lapso temporal mínimo necessário.
    Nessas condições, com fulcro no art. 112 e 114, II da Lei 7.210/84, INDEFERIMOS ao reeducando Edelbeks Willy dos Santos Caldas a progressão do regime fechado para o semiaberto, devendo o mesmo permanecer em regime fechado.
    Remeta-se uma cópia da presente decisão ao Diretor do CEGP, para que o reeducando tome ciência da mesma.
    Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa sobre o teor da presente decisão.
    Aguarde-se o cumprimento da pena em regime fechado, devendo ser o mesmo reeducando submetido a novo exame criminológico no prazo de 06 (seis) meses, a contar da publicação da presente decisão”.
    6. Descabe cogitar-se, portanto, de contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, da qual consta:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
    No caso, consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, a realização de exame criminológico, harmonizando-se a decisão reclamada com a jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído aí o enunciado na Súmula vinculante n. 26. Assim, por exemplo:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos. 4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.521-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2020).
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes a progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC n. 147.097, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019). 
    7. O pedido de progressão de regime do reclamante foi indeferido por não cumprimento do requisito subjetivo, apurado na forma prevista na legislação vigente a na súmula vinculante n. 26, que foi observada, pelo que, no caso, descabe cogitar-se de seu descumprimento a ensejar a reclamação.
    Como exposto pela autoridade reclamada, “não fora recomendado pelos profissionais que compõem a junta responsável pela elaboração do exame criminológico o imediato retorno do apenado ao convívio social, destacando que a junta composta por psicólogos concluíram que o reeducando ‘(...) não apresentou amadurecimento em suas ideias e conduta, como também um padrão de personalidade que, poderiam formar um tipo de comportamento desviante do esperado (...)’”.
    O quadro demonstrado pelos documentos constantes dos autos, ao contrário do afirmado pelo reclamante na inicial, não revela situação apta a ensejar o cabimento da reclamação na espécie. Além de não estar evidenciada contrariedade à súmula vinculante deste Supremo Tribunal, também não está caracterizada situação em que o jurisdicionado tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e esteja vendo a decisão proferida ser afrontada, fragilizada e despojada de seu vigor e de sua eficácia. Nem é o caso deste Supremo Tribunal estar tendo sua respectiva competência enfrentada e menosprezada por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.
    Na espécie vertente, o reclamante pretende, na verdade, trazer, per saltum, a este Supremo Tribunal, nesta reclamação, seu inconformismo com o resultado da avaliação psicológica que revelou não estar atendido o requisito subjetivo para a progressão de regime, pretensão que deveria ser submetida à consideração das instâncias antecedentes pelos instrumentos jurídicos adequados.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora